Tribunal: CARF
Processo: 13971.001929/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001929/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
PLASTICOS CREMER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DESCONFORMIDADE COM O MANUAL
DE ORIENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenc
iária a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações Previdência Social (GFIP) em desconformidade com
o respectivo Manual de Orientação.
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, não há mais que se falar em denúncia
espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001929/2007-03
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001929/2007-03

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, por ter a
empresa apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – GFIP em
desconformidade com o Manual de Orientação (Código de Fundamentação Legal – CFL 91).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 17/18, a empresa efetuou compensação de contribuição
previdenciária e multa moratória recolhidos indevidamente, conforme decisão judicial transitada
em julgado, no entanto, não registrou na GFIP referidas compensações, nas competências 01/99,
05/99 a 05/01, 01/03 a 03/03. A empresa corrigiu a falta antes do término da ação fiscal, sendo a
multa atenuada em 50%. Houve atribuição de responsabilidade solidária à empresa CREMER
S/A, por ser a autuada subsidiária integral dessa empresa.
Em impugnação de fls. 22/28 a empresa alega que o auto de infração é nulo por
falta de fundamentação legal, que na lei previdenciária não há obrigação expressa de prestar
informações de compensações em GFIP, diz que não foi apresentado demonstrativo do cálculo
da multa, não permitindo a ampla defesa, que apresentou as GFIPs retificadoras, devendo o auto
de infração ser cancelado, questiona o embasamento legal no art. 225 do RPS, afirmando que
somente lei pode criar obrigação tributária e tratar de penalidades. A responsável solidária
apresentou os mesmos argumentos, acrescentando inexistência de grupo econômico.
Foi proferido o Acórdão 07-11.892 - 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 133/142, assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DESCONFORMIDADE COM O MANUAL DE
ORIENTAÇÃO.
A apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações Previdência Social (GFIP), em desconformidade com o respectivo Manual
de Orientação constitui infração ao artigo 32, inciso IV e §§ 1 0 e 3°, da Lei n°
8.212/91, com as alterações da Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV
e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previstas na legislação previdenciária.
GFIP. CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
Preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação, cabe a relevação da multa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
LANÇAMENTO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO
O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados do Acórdão em
21/2/08 (Avisos de Recebimento - AR de fls. 145/146).
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001929/2007-03

O contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/3/08, fls. 147/153, que
contém, em síntese:
Entende que a multa foi relevada, mas permanece os efeitos da autuação para fins
de futura reincidência.
Alega que o auto de infração é nulo, por inobservância de todos os requisitos
legais de validade. No caso, ausentes os dispositivos legais aplicáveis à espécie. Diz não haver
qualquer norma que exija que a empresa informe em GFIP as compensações de contribuições
previdenciárias.
Acrescenta que não há lei tipificando a infração supostamente cometida. Entende
que o art. 32, IV, e art. 225, IV do Decreto 3.048/99 não exigem o preenchimento de GFIP
informando a existência de compensações. Afirma que a lei que impõe penalidade deve trazer
todos os aspectos essenciais do tipo. Conclui que a suposta infração é atípica.
Diz que regularizou a falta antes da lavratura do AI, não havendo mais infração.
Requer seja declarada a nulidade do auto de infração ou que ele seja cancelado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR – NULIDADE
Sem razão a recorrente ao afirmar que ausentes na autuação os dispositivos legais
aplicáveis.
Conforme se verifica na capa do auto de infração, fl. 3, foi descrita a descrição
sumária da infração e dispositivo legal infringido, o dispositivo legal da multa aplicada, os
dispositivos da gradação da multa, o que permitiu a ampla defesa do autuado, exatamente como
fez ao apresentar a impugnação e o recurso.
Logo, não há que se falar em ausência de norma que tipifique a conduta infratora.
O auto de infração foi constituído com observância do disposto no CTN, art. 142,
e Decreto 70.235/72, art. 10.
Assim, uma vez verificado a ocorrência da infração, o auditor fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
MÉRITO
Também não há que se falar em infração atípica, conforme suficientemente
esclarecido no acórdão recorrido.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001929/2007-03

A Lei 8.212/91, art. 32, na redação vigente à época do cometimento da falta,
dispõe que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
[...]
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento
previsto no inciso IV. (grifo nosso)
Cumprindo a tarefa que lhe foi cometida pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, determina:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa. (grifo nosso)

A forma correta de preenchimento da GFIP está didaticamente explicada no
Manual de Orientação e Preenchimento da GFIP.
Conforme previsto no manual, no capítulo I – Orientações Gerais:
4 - O QUE DEVE SER INFORMADO
a) Dados cadastrais do empregador/contribuinte, dos trabalhadores e tomadores/obras.
b) Bases de incidência do FGTS e das contribuições previdenciárias, compreendendo:
• remunerações dos trabalhadores;
• comercialização da produção;
• receita de espetáculos desportivos/patrocínio;
c) Outras informações:
• movimentação de trabalhador (afastamentos e retornos);
• salário-família;
• salário-maternidade;
• compensação;
• retenção sobre nota fiscal/fatura;
• exposição a agentes nocivos/múltiplos vínculos;
• valor da contribuição do segurado, nas situações em que não for calculado pelo SEFIP
(múltiplos vínculos/múltiplas fontes, trabalhador avulso, código 650);
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001929/2007-03

Além da obrigatoriedade de informar as compensações, em vários outros capítulos
do Manual, é orientado ao contribuinte como informar a compensação.
Veja o que previa a versão 2.0 (original):
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem como
eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não
compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores de salário-família e
salário-maternidade não deduzidos em época própria, obedecido ao disposto na
Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção sobre nota
fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram deduzidos o
salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em que não
foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção sobre nota
fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP, exceto nas
compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-família
ou salário maternidade não abatidos na competência própria, embora corretamente
informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
[...]
· situações amparadas por liminar ou decisão judicial favorável à compensação
acima do limite.
[...]

Vê-se, portanto, que a Lei 8.212/91 autoriza que o Decreto regulamente a matéria
e o Decreto, por sua vez, estabelece que as informações devem ser prestadas conforme
estabelecido pelo órgão competente, sendo então publicado o Manual de Orientação e
Preenchimento da GFIP.
Entende o contribuinte que por ter corrigido a falta antes da lavratura do auto de
infração, este não poderia ter sido lavrado. Entendimento equivocado, pois uma vez que o
contribuinte já se encontrava sob procedimento fiscal, não há mais denúncia espontânea.
Quanto à denúncia espontânea, assim dispõe o CTN, art. 138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração. (grifo nosso)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001929/2007-03

Assim, para não haver autuação pelo descumprimento de obrigação acessória, o
contribuinte deveria ter corrigido a falta antes de iniciado qualquer procedimento por parte da
fiscalização, o que não ocorreu.
Desta forma, uma vez que o contribuinte já estava sob procedimento fiscal, não há
mais denúncia espontânea, persistindo a infração. Contudo, em virtude da correção da falta, a
multa foi atenuada e, em seguida, relevada, conforme permitido pela legislação à época vigente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital